Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ALIMENTANDA. 21 ANOS. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. PROVA DA NECESSIDADE. AUSENTE. APTIDÃO PARA O TRABALHO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE.
1. A maioridade, por si só, não é motivo suficiente para a extinção automática do direito à percepção dos alimentos, entretanto, nessa situação, a obrigação alimentar deixa de ter como fundamento o poder familiar e passa a ser devida em virtude das relações de parentesco, recaindo sobre a parte alimentada o ônus de comprovar a necessidade, consoante disposto no art. 1.694 do CC.
2. Deve ser extinta a obrigação alimentar quando a alimentanda já atingiu a maioridade civil, graduou-se em curso superior e mostra-se apta para o exercício de atividade laboral.
3. A falta de prova de possível incapacidade para o trabalho, bem como a colação de grau em curso superior e a idade de 21 anos inviabilizam a permanência da percepção dos alimentos.
4. Apelação conhecida e desprovida.